Tribunal: STF
Processo: Rcl 19717
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. PENSÃO POR MORTE. AFRONTA A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.



    1. Viola a Súmula Vinculante 10 acórdão de órgão fracionário de Tribunal que afasta limite de idade previsto em lei para a percepção de pensão por morte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.